Tribunal: TJES
Processo: 5004588-94.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004588-94.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: PAULO CESAR DE SA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITOS DE IPTU - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

2. Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Q
UARTA
CÂMARA
CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004588-94.2018.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do apelado que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação.

Em suas razões (id. 4528574), o ente apelante defende ser devido o pagamento de honorários advocatícios mesmo no caso de quitação extrajudicial do débito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma o Município que ajuizou ação executiva ante a inadimplência da parte executada, que teve a oportunidade de adimplir o débito antes do ajuizamento da demanda, preferindo manter-se inerte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do apelado que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação.

Em suas razões (id. 4528574), o ente apelante defende ser devido o pagamento de honorários advocatícios mesmo no caso de quitação extrajudicial do débito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma o Município que ajuizou ação executiva devido à inadimplência da parte executada, que teve a oportunidade de adimplir o débito antes do ajuizamento da demanda, preferindo manter-se inerte.

Em despacho de id. 4884469 foi determinada a intimação do exequente para manifestar-se quanto a incompetência desta Corte em julgar o presente recurso.

Manifestação do ente municipal no id. 5661742.

DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO

Primeiramente, quanto a manifestação acerca da competência deste Tribunal para julgamento do recurso da apelação, verifico que Resolução nº 28/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo alterou a denominação e competência de varas da comarca de Colatina, sendo que a antes denominada
Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
passou a se chamar tão somente
Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
,
com competência exclusiva para julgamento dos feitos de que tratam das Leis 9.099/95 e 12.153/09.

Ainda, além de renomear e dar nova competência às varas, a citada resolução determinou também que o acervo processual da unidade judiciária será mantido na vara de origem, não havendo redistribuição do feito. Vejamos:

RESOLUÇÃO Nº 028/2019

Altera a denominação e a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente, bem como da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Colatina.

O PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista a deliberação na Sessão do Egrégio Tribunal Pleno, proferida em sessão administrativa do dia 10 de Outubro de 2019;

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelos Exmos. Magistrados titulares da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública e da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente;

CONSIDERANDO desequilíbrio na distribuição de novos feitos entre Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente;

CONSIDERANDO a necessidade urgente de se equalizar a distribuição entre as duas unidades, permitindo, assim, a correta e justa prestação jurisdicional;

RESOLVE:

Art. 1º – A atual
Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente
passa a ser denominada
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente
.

§1º – A Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente passa a ter competência para julgar os feitos de matéria de Fazenda Pública Municipal, além das competências já existentes.

Art. 2º – A atual
Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
passa a ser denominada Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública.

§1º – O Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública terá competência exclusiva para o julgamento dos feitos de que tratam as Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009.

Art. 2º – O acervo processual de ambas as unidades judiciárias será mantido nas varas de origem, não havendo redistribuição dos feitos.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Vitória/ES, 11 de Outubro de 2019.

Assim, de fato, observa-se que apesar de atualmente concentrar os processos relativos às leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009, anteriormente, a competência da citada vara abrangia os feitos da Fazenda Pública Municipal, motivo pelo qual entendo este Tribunal como competente para julgar a presente apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 10/12/2018, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU, representados pelas CDAs n° 0013504, 0013505 e 0013506/2018 (i
d. 1728494
), que totalizam o importe de R$3.636,09 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e nove centavos).

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a parte executada efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo, sendo a execução extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Assim, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do c. STJ perfilha entendimento segundo o qual “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”.
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifos meus)

Ante o exposto, conheço do recurso e, nesta extensão,
dou-lhe provimento para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§2º e 3°, do CPC.

É como voto.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Pessoalmente, pedindo
vênia
ao E. Relator,
entendo que,
em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
, como é o caso vertente.

A
Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, a meu sentir, o
princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, vale ressaltar que, na condição de vogal, proferi voto divergente sobre o tema em apreço nos autos da apelação cível registrada sob o nº 0001261-09.2014.8.08.0067, na qual, inclusive, fui designado como relator para redigir o acórdão, oportunidade em que a maioria dos membros deste órgão acompanhou a conclusão que ora se avizinha.

Assim, em coerência com o que vem decidindo a maioria deste Egrégio Colegiado, entendo que, não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas e custas processuais.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao Eminente Relator, inauguro a divergência para
conhecer e negar provimento
ao recurso.

É como voto.

*

C
ONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/03/2024

V O T
O

(PEIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da
questão
, recobro
aos eminentes pares
que
se
trata d
e

a
pelaç
ão
cíve
l

interposta
pelo
Município de Colatina

no intuito de reformar a sentença

de
id 4528572
, pr
oferida pelo
d.
Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina,

que,
na

execução fiscal

movida em face de
Paulo Cezar de Sá
,
extinguiu o feito na forma do art.
924, inciso
I
I
,
em razão da
satisfação d
a obrigação
, deixando de condenar o executado em custas e honorários, por não ter sido citado nos autos
.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Fabio Brasil Nery
,

se manifestou pelo
provimento do apelo,
por entender que,
sendo o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, deve o executado responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que de
u
causa à instauração da demanda executiva.

Após pedir vista
, o
insigne
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

inaugurou divergência
,
a fim de negar provimento ao recurso, sob a justificativa de que a inocorrência de citação da parte executada afasta a aplicação do princípio da causalidade.

E
, após
examinar
cuidadosamente
os autos
e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores
,
rogando máxima vênia
ao
eminente Desembargador Relator
,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso.

Isso porque,
muito embora a jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça
realmente seja vacilante sobre o tema, o posicionamento que melhor se coaduna com a sistemática processual estabelecida pelo CPC/15, a meu ver, é aquele
no sentido de ser
“
incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
” (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro M
auro Campbell Marques
, S
egunda Turma
, DJe de 05/06/2020).

Com efeito, vem prevalecendo n
este e. Sodalício
o entendimento de que, não tendo havido a triangularização da relação jurídica processual, tem-se por indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetua espontaneamente o pagamento do
quantum
da condenação.

A
citação
válida
é
condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida
(art. 312, CPC/15)
.
Desta forma,
não tendo o réu integrado a relação
processual
,

o princípio da
causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

F
oi
justamente
este o raciocínio empregado pela c. Segunda Turma do STJ
em aresto esclarecedor
,
no qual restou decidido
que “
n
ão cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação
”
(
REsp 1.927.469-PE
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 10/08/2021
),
senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Jaboatão dos Guararapes
–
PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ.

3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade – e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo –, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação
, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1927469/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/09/2021)

Por tais razões,
sem maiores delongas,
pedindo vênia
ao
Des. Relator,

acompanho

integralmente
o
entendimento divergente
exposto pelo
insigne
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
a fim de conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos de sua fundamentação
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

Por tratar-se de julgamento estendido, consulto o Desembargador Robson Luiz Albanez se tem condição de voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Cinge-se a divergência em perquirir se são devidos ao ente público os honorários advocatícios em razão do pagamento do débito exequendo pelo devedor após o ajuizamento da demanda e antes da citação.

Não obstante a qualificada divergência inaugurada pelo ínclito Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, acompanhado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendo, em parte, que a melhor solução é a conferida pelo insigne Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

E assim afirmo, porquanto realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e, a toda evidência, que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Além daqueles julgados do STJ colacionados pelo eminente Relator, destaco os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Há pacífica orientação nesta Corte Superior de Justiça de que é devida a verba honorária quando da extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação executiva e em momento anterior à citação do executado. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp n. 2.005.240/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ. [...].
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019). [...].
(AgInt no REsp n. 1.927.753/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.931.060/PE,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021;

Neste Tribunal espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do parcelamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contudo, divirjo do Relator quanto percentual da condenação de honorários (15%), uma vez que apenas a petição inicial e as comunicações de parcelamento e quitação foram os atos processuais praticados pelo exequente que, maxime, até pelo seu desfecho (art.924, inciso II, do CPC), desautoriza a condenação do apelado além do mínimo legal previsto no art.85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando ainda que a sentença foi proferida antes da
vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto, acompanho em parte o eminente Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de formar a condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, contudo, divirjo de sua excelência quanto ao percentual fixado, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como, respeitosamente, voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores,
trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do Apelado que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação
.

O

eminente Relator,
Desembargador Sub
stituto Carlos Magno Moulin Lima
,
conheceu do recurso
para dar provimento, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Execução no valor de R$3.636,09), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC).

Ressaltou em seu judicioso voto de relatoria que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
”.

Após pedido de vista, o eminente Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, inaugurando divergência se manifestou no sentido de ser “
indevida a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal, nas situações em que o débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
”. Assim, conheceu do recurso para negar a ele provimento.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanhou integralmente o entendimento divergente exposto, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação ali exposta.

Acerca do tema - honorários de sucumbência em execução fiscal, com satisfação do crédito antes da citação - hoje, após recentes jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça, possuo o entendimento na mesma linha de raciocínio do eminente Relator.

Rogando todas as venias aos eminentes pares que se posicionaram no sentido de não ser possível a condenação do executado em honorários de sucumbência tendo em vista que ocorreu o pagamento do débito antes da citação, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
". (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de
20/9/2023.
).

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1.
A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação
. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 1/9/2023
.).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE
. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. 2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 31/8/2023
.).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023
.).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe de 10/3/2023.
).

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria para, de i
gual forma, dar
provimento ao recurso
, a fim de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Execução no valor de R$3.636,09), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC)
.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em perquirir se são devidos ao ente público os honorários advocatícios em razão do pagamento do débito exequendo pelo devedor após o ajuizamento da demanda e antes da citação.

Não obstante a qualificada divergência inaugurada pelo ínclito Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, acompanhado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendo, em parte, que a melhor solução é a conferida pelo insigne Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin.

E assim afirmo, porquanto realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e, a toda evidência, que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Além daqueles julgados do STJ colacionados pelo eminente Relator, destaco os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Há pacífica orientação nesta Corte Superior de Justiça de que é devida a verba honorária quando da extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação executiva e em momento anterior à citação do executado. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp n. 2.005.240/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ. [...].
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019). [...].
(AgInt no REsp n. 1.927.753/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.931.060/PE,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021;

Neste Tribunal espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,

Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,

Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do parcelamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contudo, divirjo do Relator quanto percentual da condenação de honorários (15%), uma vez que apenas a petição inicial e as comunicações de parcelamento e quitação foram os atos processuais praticados pelo exequente que, maxime, até pelo seu desfecho (art.924, inciso II, do CPC), desautoriza a condenação do apelado além do mínimo legal previsto no art.85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando ainda que a sentença foi proferida antes da
vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto, acompanho em parte o eminente Relator, para
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, de formar a condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, contudo, divirjo de sua excelência quanto ao percentual fixado, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como, respeitosamente, voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004588-94.2018.8.08.0014

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

APELADO
:

PAULO CESAR DE SÁ

RELATOR: DES.
SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do apelado que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação.

Em suas razões (id. 4528574), o ente apelante defende ser devido o pagamento de honorários advocatícios mesmo no caso de quitação extrajudicial do débito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma o Município que ajuizou ação executiva devido à inadimplência da parte executada, que teve a oportunidade de adimplir o débito antes do ajuizamento da demanda, preferindo manter-se inerte.

Em despacho de id. 4884469 foi determinada a intimação do exequente para manifestar-se quanto a incompetência desta Corte em julgar o presente recurso.

Manifestação do ente municipal no id. 5661742.

DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO

Primeiramente, quanto a manifestação acerca da competência deste Tribunal para julgamento do recurso da apelação, verifico que Resolução nº 28/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo alterou a denominação e competência de varas da comarca de Colatina, sendo que a antes denominada
Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
passou a se chamar tão somente
Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
,
com competência exclusiva para julgamento dos feitos de que tratam das Leis 9.099/95 e 12.153/09.

Ainda, além de renomear e dar nova competência às varas, a citada resolução determinou também que o acervo processual da unidade judiciária será mantido na vara de origem, não havendo redistribuição do feito. Vejamos:

RESOLUÇÃO Nº 028/2019

Altera a denominação e a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente, bem como da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Colatina.

O PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista a deliberação na Sessão do Egrégio Tribunal Pleno, proferida em sessão administrativa do dia 10 de Outubro de 2019;

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelos Exmos. Magistrados titulares da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública e da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente;

CONSIDERANDO desequilíbrio na distribuição de novos feitos entre Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente;

CONSIDERANDO a necessidade urgente de se equalizar a distribuição entre as duas unidades, permitindo, assim, a correta e justa prestação jurisdicional;

RESOLVE:

Art. 1º – A atual
Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente
passa a ser denominada
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente
.

§1º – A Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente passa a ter competência para julgar os feitos de matéria de Fazenda Pública Municipal, além das competências já existentes.

Art. 2º – A atual
Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
passa a ser denominada
Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública.

§1º – O Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública terá competência exclusiva para o julgamento dos feitos de que tratam as Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009.

Art. 2º – O acervo processual de ambas as unidades judiciárias será mantido nas varas de origem, não havendo redistribuição dos feitos.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Vitória/ES, 11 de Outubro de 2019.

Assim, de fato, observa-se que apesar de atualmente concentrar os processos relativos às leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009, anteriormente, a competência da citada vara abrangia os feitos da Fazenda Pública Municipal, motivo pelo qual entendo este Tribunal como competente para julgar a presente apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 10/12/2018, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU, representados pelas CDAs n° 0013504, 0013505 e 0013506/2018 (i
d. 1728494
), que totalizam o importe de R$3.636,09 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e nove centavos).

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a parte executada efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo, sendo a execução extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Assim, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do c. STJ perfilha entendimento segundo o qual “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
.
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifos meus)

Ante o exposto, conheço do recurso e, nesta extensão,
dou-
lhe
provimento para condenar a
parte
executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
, a teor do disposto no art. 85, §§
2
º
e 3°
, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004588-94.2018.8.08.0014

APTE:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

APDO:
P
AULO CESAR DE SÁ

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO
VISTA

(
aplicação do art.942 do CPC)

Eminentes pares. Cinge-se a divergência em perquirir se são devidos ao ente público os honorários advocatícios em razão do pagamento do débito exequendo pelo devedor após o ajuizamento da demanda e antes da citação.

Não obstante
a qualificada divergência inaugurada pelo ínclito Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, acompanhado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendo,
em parte,
que a melhor solução é a conferida pelo insigne Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

E assim afirmo, porquanto
realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Além daqueles julgados do STJ colacionados pelo eminente Relator, destaco os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Há pacífica orientação nesta Corte Superior de Justiça de que é devida a verba honorária quando da extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação executiva e em momento anterior à citação do executado. Precedentes.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.005.240/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ. [...].
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).
[...].
(AgInt no REsp n. 1.927.753/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.931.060/PE,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021;

Neste Tribunal espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do parcelamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ele incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contudo, divirjo do Relator quanto percentual da condenação de honorários (15%), uma vez que apenas a petição inicial e as comunicações de parcelamento e quitação foram os atos processuais praticados pelo exequente que, maxime, até pelo seu desfecho (art.924, inciso II, do CPC), desautoriza a condenação do apelado além do mínimo legal previsto no art.85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando ainda que a sentença foi proferida antes da
vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC,
condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios
em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
acompanho em parte o eminente Relator, para
D
AR
PROVIMENTO

ao recurso,
de formar a condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, contudo, divirjo de sua excelência quanto ao percentual fixado, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como, respeitosamente, voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5004588-94.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
PAULO CÉSAR DE SÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,
trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do Apelado que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação
.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, conheceu do recurso para dar provimento, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Execução no valor de R$3.636,09), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC).

Ressaltou em seu judicioso voto de relatoria que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
”.

Após pedido de vista, o eminente Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, inaugurando divergência se manifestou no sentido de ser “
indevida a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal, nas situações em que o débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
”. Assim, conheceu do recurso para negar a ele provimento.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanhou integralmente o entendimento divergente exposto, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação ali exposta.

Acerca do tema - honorários de sucumbência em execução fiscal, com satisfação do crédito antes da citação - hoje, após recentes jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça, possuo o entendimento na mesma linha de raciocínio do eminente Relator.

Rogando todas as venias aos eminentes pares que se posicionaram no sentido de não ser possível a condenação do executado em honorários de sucumbência tendo em vista que ocorreu o pagamento do débito antes da citação, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
". (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de
20/9/2023.
).

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1.
A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação
. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 1/9/2023
.).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE
. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. 2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 31/8/2023
.).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023
.).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe de 10/3/2023.
).

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria para, de igual forma, dar provimento ao recurso, a fim de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Execução no valor de R$3.636,09), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5004588-94.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

APELADO:
PAULO CESAR DE SA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Pessoalmente, pedindo
vênia
ao E. Relator, entendo que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
, como é o caso vertente.

A Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, a meu sentir, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, vale ressaltar que, na condição de vogal, proferi voto divergente sobre o tema em apreço nos autos da apelação cível registrada sob o nº 0001261-09.2014.8.08.0067, na qual, inclusive, fui designado como relator para redigir o acórdão, oportunidade em que a maioria dos membros deste órgão acompanhou a conclusão que ora se avizinha.

Assim, em coerência com o que vem decidindo a maioria deste Egrégio Colegiado, entendo que, não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas e custas processuais.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao Eminente Relator, inauguro a divergência para
conhecer e negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ão
cíve
l

interposta pelo
Município de Colatina

no intuito de reformar a sentença de id 4528572, proferida pelo d. Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina, que, na
execução fiscal
movida em face de
Paulo Cezar de Sá
, extinguiu o feito na forma do art. 924, inciso II, em razão da satisfação da obrigação, deixando de condenar o executado em custas e honorários, por não ter sido citado nos autos.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Fabio Brasil Nery
, se manifestou pelo provimento do apelo, por entender que, sendo o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, deve o executado responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que deu causa à instauração da demanda executiva.

Após pedir vista, o insigne Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

inaugurou divergência
, a fim de negar provimento ao recurso, sob a justificativa de que a inocorrência de citação da parte executada afasta a aplicação do princípio da causalidade.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Isso porque, muito embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça realmente seja vacilante sobre o tema, o posicionamento que melhor se coaduna com a sistemática processual estabelecida pelo CPC/15, a meu ver, é aquele no sentido de ser “
incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
” (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).

Com efeito, vem prevalecendo neste e. Sodalício o entendimento de que, não tendo havido a triangularização da relação jurídica processual, tem-se por indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetua espontaneamente o pagamento do
quantum
da condenação.

A citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

Foi justamente este o raciocínio empregado pela c. Segunda Turma do STJ em aresto esclarecedor, no qual restou decidido que “
n
ão cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação
” (REsp 1.927.469-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 10/08/2021), senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Jaboatão dos Guararapes – PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ.

3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade – e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo –, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação
, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1927469/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/09/2021)

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator,
acompanho

integralmente
o
entendimento divergente
exposto pelo insigne Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira